Tribunal: TJSP
Processo: 1003303-57.2015.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos à ação monitória. Incontroversa a existência da dívida do autor da herança. Herdeiros que respondem pela dívida, no limite da herança, nos termos do art. 1.997, do CC. Dívida que não se demonstrou ser maior o quinhão do Apelante. Juros de mora que devem ser contados da citação do herdeiro, que não fora antes, por qualquer outro modo, constituído em mora. Recurso parcialmente provido.